Tribunal: TJSP
Processo: 1052522-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO – Recusa em fazer o teste do "bafômetro" - Negativa de submissão ao etilômetro expressamente admitida - Validade do art. 277, §3o, do CTB já reconhecida pelo C. STJ – Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste de etilômetro - Previsão contida no aludido dispositivo que configura tipificação de conduta autônoma

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO – Recusa em fazer o teste do "bafômetro" - Negativa de submissão ao etilômetro expressamente admitida - Validade do art. 277, §3o, do CTB já reconhecida pelo C. STJ – Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste de etilômetro - Previsão contida no aludido dispositivo que configura tipificação de conduta autônoma em relação à prevista no artigo 165-A, do CTB - Infração autônoma de caráter administrativo, não havendo necessidade de o condutor apresentar sinais de embriaguez para seja submetido ao equipamento - Norma de trânsito que configura comando normativo geral a todos imposto como forma de exercício do Poder de Polícia, que, no interesse da coletividade, concernente à segurança viária e à garantia da incolumidade física das pessoas, tem a prerrogativa de, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regular a prática de ato ou a abstenção de fat0 - Ausência de ilegalidade na conduta da Administração - Precedentes desta E. Corte e desta C. Câmara – Denegação da ordem mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1052522-61.2019.8.26.0053 - mdl
Registro: 2020.0000280518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052522-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO HENRIQUE CIPRIANO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 1052522-61.2019.8.26.0053 - mdl
VOTO No 18.426
APELAÇÃO No 1052522-61.2019.8.26.0053
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO

Recusa em fazer o teste do "bafômetro" - Negativa de
submissão ao etilômetro expressamente admitida - Validade
do art. 277, §3o, do CTB já reconhecida pelo C. STJ
Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste de
etilômetro - Previsão contida no aludido dispositivo que
configura tipificação de conduta autônoma em relação à
prevista no artigo 165-A, do CTB - Infração autônoma de
caráter administrativo, não havendo necessidade de o
condutor apresentar sinais de embriaguez para seja
submetido ao equipamento - Norma de trânsito que
configura comando normativo geral a todos imposto como
forma de exercício do Poder de Polícia, que, no interesse da
coletividade, concernente à segurança viária e à garantia da
incolumidade física das pessoas, tem a prerrogativa de,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regular a prática de ato ou a abstenção de fat0 - Ausência de
ilegalidade na conduta da Administração - Precedentes desta
E. Corte e desta C. Câmara Denegação da ordem mantida
Recurso não provido.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por FERNANDO HENRIQUE CIPRIANO em face de suposto ato coator do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DETRAN, objetivando o cancelamento do auto de
infração no 3C831506-8, bem como de seus efeitos (imposição de multa e
processo administrativo instaurado), lavrado por “recusar a se submeter a
qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do CTB”. Alega o
impetrante que o mencionado auto é nulo, uma vez que somente se recusou
a se submeter ao teste do etilômetro, e não aos demais procedimentos
legais para a constatação da embriaguez; e que o agente administrativo
deveria determinar que fosse feito um exame clínico ou submete-lo a testes
que o levassem a concluir estar ele alcoolizado ou não, nos termos do
parágrafo 2o do mesmo artigo 277 e que foi regulamentado pela Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no 1052522-61.2019.8.26.0053 - mdl
no 432/13 do Contran.
A fls. 22/30 restou indeferida a liminar que visava
à suspensão dos procedimentos administrativos, da multa e da pontuação
na CNH vinculados ao AIIM 3C831506-8.
A r. sentença de fls. 69/76, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança.
Irresignado, apelou o impetrante a fls. 80/88,
para pleitear a inversão do julgado, reiterando os termos da inicial.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 94/100.
É o relatório.
2. Fica mantida a sentença impugnada.
O impetrante pretende, com a presente ação,
anular o auto de infração no 3C831506-8, como incurso no art. 165-A do
CTB, sob alegação de que aos 28.06.2019 foi surpreendido por policial
atestando seu suposto estado de embriaguez, pois se recusou a se
submeter ao exame de “bafômetro” teste de etilômetro.
A irresignação do impetrante relaciona-se com os
requisitos para a caracterização da infração administrativa de embriaguez ao
volante, sustentando que somente se recusou a se submeter ao teste do
etilômetro, e não aos demais procedimentos legais para a constatação da
embriaguez; e que o agente administrativo deixou de mencionar no auto
quaisquer sinais fisiológicos de embriaguez ao volante, como determina a
Resolução 432/2013 do Contran.
No entanto, não assiste razão ao impetrante.
A penalidade administrativa a que infringiu o autor
encontra respaldo nos artigos 165-A e 277, § 3o, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no 1052522-61.2019.8.26.0053 - mdl
Trânsito Nacional, que contém a seguinte redação quando da data dos
fatos:
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios
técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo
Contran, permita certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa que determine dependência.
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012).
(...)
§ 3o- Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste
Código ao condutor que se recusar a se submeter a
qualquer dos procedimentos previstos no caput deste
artigo. (Redação dada pela Lei no 13.281, de 2016)
“Art. 165-A - Recusar-se a ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art.
277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito
de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o
disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista
no caput em caso de reincidência no período de até
12 (doze) meses. (Incluído pela Lei no 13.281, de
2016)
A multa foi lavrada em 28.06.2019, após a
entrada em vigor da Lei no 13.281/2016 que introduziu o art. 165-A no CTB.
Nota-se que a mera recusa à realização do teste
é o suficiente para configurar aludida infração administrativa, tal como
devidamente descrito no Auto de Infração de Trânsito no 3C831506-8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação no 1052522-61.2019.8.26.0053 - mdl
A aplicação do artigo 165-A do CTB não exige
verificação do estado de embriaguez para sua aplicação. Trata-se de
política de trânsito que visa, justamente, desmotivar a recusa do condutor na
realização do exame previsto no artigo 277, aplicando-se, em razão da
conduta a penalidade administrativa. Não se confunde com a conduta
criminosa (CTB, art. 306), que, por sua vez, exige a demonstração da
embriaguez para sua caracterização.
Vale anotar, nesse aspecto, que o fato de a
autoridade policial não ter lançado mão de outros métodos de aferição do
estado etílico do condutor não induz à nulidade da autuação lavrada, tendo
em vista que a utilização dos métodos para confirmação da alteração da
capacidade psicomotora por influência de álcool ou outra substância
psicoativa está no âmbito da discricionariedade do agente, devendo ele,
inclusive, priorizar a utilização do teste de etilômetro (cf. artigo 3o, §2o, da
Resolução CONTRAN no 432/13).
Ademais, tanto a Lei quanto a Resolução
penalizam a recusa do condutor em se submeter a qualquer um dos
procedimentos aplicados pelo agente de trânsito, não havendo
obrigatoriedade na aplicação de mais de um dentre os descritos nos
referidos atos normativos.
De outro lado, pesem embora os entendimentos
em sentido contrário, não se há de falar, na espécie, violação ao princípio da
presunção de inocência ou do “nemo tenetur se detegere”. Não houve
punição do impetrante por eventual embriaguez ao volante, mas sim por
descumprimento de um comando normativo geral, a todos imposto como
forma de exercício do Poder de Polícia, que, no interesse da coletividade,
concernente à segurança viária e à garantia da incolumidade física das
pessoas, tem a prerrogativa de, limitando ou disciplinando direito, interesse
ou liberdade, regular a prática de ato ou a abstenção de fato.
Por outro lado, por se tratar de infração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação no 1052522-61.2019.8.26.0053 - mdl
trânsito que só se configura com a obrigatória presença do infrator, torna-se
desnecessária a expedição de notificação de ciência da infração ao próprio
condutor.
Não se observa, assim, qualquer ilegalidade na
lavratura do auto de infração.
O próprio impetrante admitiu que se recusou a
fazer o teste do etilômetro, o que se enquadra na infração acima descrita. O
art. 165-A do CTB, como acima mencionado, não condiciona que para a
aplicação da penalidade seja necessária a aferição de quaisquer outros
elementos indicadores de embriaguez.
Nesse sentido, destaco jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança
Trânsito -
Recusa de submissão a etilômetro ou outro exame
que permita certificar influência de álcool Pretensão de
anular auto de infração de trânsito lavrado por recusa
do condutor em se submeter a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que permitisse verificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência - Impossibilidade
Infração
administrativa prevista nos arts. 165, 165-A e 277 do
CTB - Confissão de recusa do condutor em se
submeter ao exame - Simples recusa em realizar
qualquer um dos procedimentos para verificação do
estado etílico do condutor que caracteriza a infração
ao artigo 165-A do CTB, independentemente de o
condutor estar ou não sob a influência de álcool ou de
outra
substância
psicoativa
-
Ilegalidade,
arbitrariedade ou abuso de poder não demonstrados -
Sentença Mantida - Recurso Voluntário Improvido.
(Apelação no 1023494-82.2018.8.26.0053, 3a Câmara
de Direito Público, Relatora Desa PAOLA LORENA,
julgado aos 11/12/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Mandado
de
Segurança - Pretensão à anulação do auto de infração
de
trânsito
Recusa
ao
teste
do
bafômetro
Indeferimento da liminar Inconformismo Descabimento
hipótese em que a autuação ocorreu em 27/08/2017,
posteriormente a Lei 13.281/16, de 04/05/2016, que
entrou em vigor em 02/11/2016, e que introduziu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação no 1052522-61.2019.8.26.0053 - mdl
artigo 165-A no Código de Trânsito Brasileiro que
prevê que a simples recusa do condutor a se
submeter ao teste do etilômetro é suficiente para a
configuração da infração do art. 165-A do CTB, não
havendo necessidade de indicação, pela autoridade
de trânsito, dos sinais de alteração da atividade
psicomotora. Ausência de irregularidade Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido. (Agravo
de Instrumento no 2088353-55.2018.8.26.0000, 3a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator
Des.
CAMARGO PEREIRA, julgado aos 14/08/2018)
ANULATÓRIA. Auto de infração de trânsito. Recusa
em fazer o teste do "bafômetro". Negativa de
submissão ao etilômetro expressamente admitida.
Validade do art. 277, §3o, do CTB já reconhecida pelo
C. STJ. Infração autônoma de caráter administrativo,
não havendo necessidade de o condutor apresentar
sinais de embriaguez para seja submetido ao
equipamento. Precedente desta E. Câmara. Sentença
reformada. Recurso conhecido e provido. (Apelação
1015138-94.2016.8.26.0562; Relatora Desa VERA
ANGRISANI,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
julgados aos 28/02/2018)
Também neste sentido já decidiu esta C. Câmara
de Direito Público:
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
ART.
165-A/CTB
Pretensão de inexigibilidade da suspensão de CNH,
devido à lavratura do auto de infração no 3C320338-9,
por recusa a se submeter a teste do etilômetro para
certificar a influência de álcool na direção de veículo
automotor. MANDADO DE SEGURANÇA Legalidade
na autuação Negativa do impetrante em realizar
popular teste do “bafômetro” Subsunção da conduta
ao contido na norma disposta no art. 165-A, do CTB
Desnecessidade
de
que
fosse
oferecido
pela
autoridade autuante a realização de outros testes Não
há que se confundir o suporte fático do art. 165 com o
art. 165-A, ambos do CTB Suposta violação ao
princípio da não incriminação Princípio que surte
efeitos na esfera penal, sendo inadequada sua
repercussão em seara administrativa Ausência de
direito líquido e certo que deva ser protegido por
Mandado de Segurança Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. Sentença que denegou a segurança
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação no 1052522-61.2019.8.26.0053 - mdl
1023016-74.2018.8.26.0053, Relator Des. LEONEL
COSTA, julgado aos 27/09/2019)
APELAÇÃO Mandado de Segurança Teste em
etilômetro Recusa do condutor à sua realização
Previsão no artigo 277, § 3o, c.c. o art. 165-A, do CTB
Desnecessidade de anotação pelo agente de trânsito
de sinais de embriaguez ou influência de outras
substâncias psicoativas, por se tratar de infração de
mera conduta, de natureza formal Precedentes desta
Corte e do STJ Denegação da segurança Sentença
mantida Recurso não provido. (Apelação no 1007700-
93.2018.8.26.0320, Relator Des. ANTÔNIO CELSO
FARIA, julgado aos 13/03/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA Recusa em realizar o
“bafômetro” Suspensão da habilitação Art. 277, § 3o
c.c. art. 165 - A do CTB Infração se configura com a
mera recusa em realizar o etilômetro - Infração de
mera
conduta
Legalidade
da
autuação
e
do
procedimento administrativo Sentença mantida Apelo
desprovido.
(Apelação
no
1003921-38.2018.8.26.0189, Relator Des. PERCIVAL
NOGUEIRA, julgado aos 13/03/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Pretensão de anulação de auto de infração de trânsito
lavrado por violação ao artigo 277, §3o c.c. artigo 165-
A, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegação de
descumprimento
do
procedimento
administrativo
previsto na Resolução no 432 do CONTRAN e de
inconstitucionalidade dos citados dispositivos face ao
princípio da presunção de inocência e do direito a “não
autoincriminação”. Impossibilidade. Autuação que se
baseou na recusa a se submeter ao teste de
etilômetro. Previsão contida no aludido dispositivo que
configura tipificação de conduta autônoma em relação
à prevista no artigo 165, do CTB. Autoridade de
trânsito que não está obrigada a utilizar todas as
medidas previstas em lei para a verificação do estado
de
embriaguez
dos
condutores.
Ausência
de
inconstitucionalidade. Norma de trânsito que configura
comando normativo geral a todos imposto como forma
de exercício do Poder de Polícia, que, no interesse da
coletividade, concernente à segurança viária e à
garantia da incolumidade física das pessoas, tem a
prerrogativa de, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regular a prática de ato ou a
abstenção de fato. Ausência de ilegalidade na conduta
da
Administração.
Sentença
mantida.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação no 1052522-61.2019.8.26.0053 - mdl
desprovido.”
(Apelação
no
1014375-71.2018.8.26.0482, rel. Des. BANDEIRA
LINS, j. 22/04/2019).
Assim, tendo o condutor impetrante se recusado a
realizar o teste, com conduta tipificada no art. 277, do Código de Trânsito
Brasileiro, e, tratando-se de infração de mera conduta, a teor do que dispõe
o art. 165-A do mesmo estatuto, em que não se avalia o estado de
embriaguez ou dependência química do infrator, mas sim, o ato de recusa
ao exame, é mesmo de rigor a denegação da segurança.
3. Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
decidida.
4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator